Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-12.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006385-12.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ATOMIZAÇÃO DE
METAIS OMEGA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006385-12.2020.8.26.0562 -Voto no 11678 - amsjr
2
ACF no 11.678/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1006385-12.2020.8.26.0562
Comarca de Santos
Recorrente: MM. Juízo ex officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Atomização de Metais Omega Eireli
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de
Segurança. Importação de sucata de alumínio dos Estados
Unidos da América, país signatário do GATT. Possibilidade
do diferimento do recolhimento do ICMS. Entendimento
jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste
E. TJSP. APELAÇÃO DESPROVIDA e REMESSA
NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Atomização de Metais Omega Eireli impetrou
mandado de segurança em face do Delegado da Delegacia Regional
Tributária do Litoral (DRT-2) pedindo o diferimento de ICMS na
importação de "sucata de alumínio" dos Estados Unidos da América, nos
termos do art. 392, III, do Regulamento do ICMS. Asseverou que a ela
se aplica o mesmo tratamento dispensado às operações internas,
consoante as diretrizes do GATT, afastada a regra geral do art. 115, I, do
RICMS. Pediu a concessão da segurança para assegurar o diferimento
previsto no art. 392, III, do RICMS e a liberação da mercadoria.
A r. sentença (fls. 81/83) concedeu a segurança.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou alegando
que o imposto recolhido na importação de mercadoria do exterior, não é
“mera antecipação” do tributo a ser recolhido na saída. Afirmou que se
trata de hipótese de incidência tributária, nos termos do art. 155, §2o, IX,
letra “a” da CF, art. 2o, §1o, I c.c art. 12, inc. IX, ambos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006385-12.2020.8.26.0562 -Voto no 11678 - amsjr
3
Complementar 87/96 e art. 2o, inciso IV da Lei Estadual no 6.374/89.
Asseverou que o contribuinte deve recolher o ICMS, não só na
importação da mercadoria do exterior, mas também na venda deste
produto no mercado nacional. Por derradeiro, sustentou que é legítima a
incidência do ICMS na importação de sucatas, devendo prevalecer a
regra geral na importação prevista no art. 155, §2o, IX, letra “a” da CF e
art. 2o, §1o, I c.c art. 12, inc. IX, ambos da Lei Complementar no 87/96.
Pediu o provimento (fls. 98/107).
Contrarrazões (fls. 111/119).
É o relatório.
De acordo com o art. 98 do Código Tributário
Nacional:
“Os tratados e as convenções internacionais revogam ou
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela
que lhes sobrevenha.”
Como o Brasil aderiu ao GATT (Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio), tratado internacional que visa facilitar as relações
comerciais entre os países signatários deve observar o compromisso de
direito internacional entabulado.
Portanto, em se tratando de produto importado dos
Estados Unidos da América, país signatário do GATT, deverá ser dado
tratamento idêntico ao conferido ao produto nacional quanto à isenção
de ICMS. Nesse sentido, é o entendimento das Súmulas no 20 do C. STJ
e no 575 do E. STF:
Súmula 20. A mercadoria importada de país signatário do
GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor o similar
nacional.
Súmula 575. À mercadoria importada de país signatário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006385-12.2020.8.26.0562 -Voto no 11678 - amsjr
4
GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre
circulação de mercadorias concedida a similar nacional.
O pedido da impetrante não é isenção, mas diferimento
quanto ao momento do recolhimento do imposto, nos termos do art. 392,
III, do RICMS:
Art. 392. O lançamento do imposto incidente nas
sucessivas saídas de papel usado ou apara de papel, sucata de metal,
caco de vidro, retalho, fragmento ou resíduo de plástico, de borracha
ou de tecido fica diferido para o momento em que ocorrer (Lei
6.374/89, art. 8.o, XVI, e § 10, 2, na redação da Lei 9.176/95, art. 1o, I,
e 59; Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 54, I e VI, na redação do
Ajuste SINIEF-3/94, cláusula primeira, XII):
III - sua entrada em estabelecimento industrial.
Portanto, ao contrário do alegado pela recorrente não
se cogita de ofensa ao art. 111, II, do CTN, que determina a
interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção e não diferimento.
Assim, necessário conferir isonomia tributária, isto é,
tratamento igualitário aos produtos provenientes dos países signatários
do GATT.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta
C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP, em caso
parelho, que foi apreciada a importação de sucata de alumínio de país
signatário do GATT:
MANDADO DE SEGURANÇA SUCATA DE ALUMÍNIO
PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT
Pretensão da impetrante ao
recolhimento diferido do ICMS incidente Ocorrência Os produtos
importados de país signatário do GATT, como é o caso da Colômbia,
devem receber o mesmo tratamento tributário dado ao similar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006385-12.2020.8.26.0562 -Voto no 11678 - amsjr
5
nacional Possibilidade de recolhimento do imposto por ocasião da
entrada da mercadoria em estabelecimento industrial Inteligência
do art. 392, inciso III, do RICMS Inteligência das Súmulas 20 do
STJ e 575 do STF Precedentes desta Corte Sentença de concessão
da ordem mantida Recurso não provido1
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO e DESACOLHE-SE A REMESSA NECESSÁRIA.
Antonio Celso Faria
Relator
1 Apelação no 1015305-09.2019.8.26.0562, Relator: Des.Percival Nogueira, Comarca: Santos, Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 31/07/2020 e Data de publicação:
31/07/2020